Tribunal: TJDFT
Processo: 0708176-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA BRANCA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Deve ser mantida a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e da reiteração criminosa, aptas a caracterizar a periculosidade do paciente.
2. No caso dos autos, trata-se de crime de roubo, em concurso de agentes e com o emprego de arma branca, em que o corréu subtraiu o celular da vítima dentro de um ônibus e, quando ambos desceram na parada de ônibus e o ofendido tentou recuperar seu bem, o paciente segurou a vítima e a ameaçou com uma faca de cozinha, fugindo os autores, em seguida, na posse do celular subtraído.
3. Tais circunstâncias indicam a periculosidade do paciente e justificam a necessidade e adequação da privação da sua liberdade em prol de se garantir a ordem pública, revelando a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão.
4. Ademais, o paciente responde a quatro ações penais perante a Justiça do Estado de Goiás pelos crimes de roubo circunstanciado, receptação, furto qualificado e por delito de trânsito, o que demonstra que o paciente reitera na prática de crimes, sobretudo contra o patrimônio, de modo que sua liberdade oferece risco à ordem pública.
5. Ordem denegada para manter a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.